Tribunal: TJMT
Processo: 1018864-18.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018864-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sanções Administrativas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA- EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 11.834.039/0002-01 (AGRAVADO), CENTRO OESTE SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 24.351.428/0001-47 (AGRAVADO), PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES 03381313100 - CNPJ: 11.834.039/0001-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS - CPF: 039.667.001-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN TONDA - CPF: 308.160.498-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 08.113.995/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINA O RESTABELECIMENTO COMPULSÓRIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO JÁ ENCERRADO

E PAGAMENTO IMEDIATO DE VALORES À TÍTULO DE PREJUÍZOS E LUCROS CESSANTES. ILEGALIDADE. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DISCRICIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que, em sede de tutela de urgência em processo de recuperação judicial, determinou o restabelecimento de contrato administrativo encerrado e o pagamento imediato de valores alegadamente devidos à empresa recuperanda.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em verificar a legalidade da decisão que impôs à Administração Pública a celebração compulsória de termo aditivo com efeitos retroativos a contrato findo, bem como a possibilidade de imposição de pagamento imediato de valores sem título executivo judicial.

III. Razões de decidir:

3. A prorrogação de contratos administrativos constitui ato discricionário da Administração Pública, não havendo direito subjetivo à renovação, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

4. A determinação judicial de restabelecimento de contrato administrativo já extinto, mediante termo aditivo com efeitos retroativos, representa indevida intervenção na esfera de competência do Poder Executivo, violando o princípio da separação dos poderes.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“A prorrogação de contrato administrativo é ato discricionário da Administração Pública, não sendo suscetível de imposição judicial compulsória.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100; CPC/2015, arts. 300, § 3º; 537.

Jurisprudência relevante citada:

STF, MS 24785, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 08/09/2004; STF, RMS 34203, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/11/2017; TJRS, Apelação Cível 5003109-56.2021.8.21.0028, Rel. Des. Maria Isabel de Azevedo Souza, j. 22/02/2024; TJMG, AI 1.0000.24.026052-1/001, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 19/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de
“Recuperação Judicial”
(Proc. nº 1014107-06.2024.8.11.0003), ajuizada pelas agravadas BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA e CENTRO OESTE SERVICOS LTDA, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo grupo recuperando e determinou o restabelecimento do contrato já extinto, mediante a edição de termo aditivo com efeitos retroativos, bem como o pagamento imediato dos
“valores dispendidos pela recuperanda em razão da interrupção do contrato”
, no valor de R$ 4.280.437,23, sob pena de penhora on line (cf. Id. n° 190247928 – autos de origem / cf. Id. n°

Em suas razões, sustenta o agravante que a decisão agravada está ancorada em premissas fáticas equivocadas e viola garantias fundamentais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Alega, com minúcia, que a empresa agravada incorreu em reiterados descumprimentos contratuais, sobretudo no que tange ao pagamento de salários de seus trabalhadores, o que culminou em paralisação dos serviços prestados ao Município e ensejou a instauração de processo administrativo para apuração de infrações e posterior decisão de não renovação contratual.

Segundo o Município, as decisões anteriores que reconheceram a essencialidade dos contratos continham ressalvas expressas quanto à inadimplência das empresas, circunstância que se verifica no caso em exame. Além disso, aduz o agravante que a decisão ora impugnada determinou obrigações irreversíveis, desconsiderando a natureza excepcional das tutelas de urgência de natureza antecipada, conforme preceitua o art. 300, § 3º, do CPC.

O agravante defende que a prorrogação contratual no âmbito da Administração Pública é ato discricionário e bilateral, não havendo direito subjetivo à renovação automática dos contratos administrativos, sobretudo diante da demonstração de inadimplemento contratual relevante e de decisão administrativa motivada. Alega que a imposição judicial de restabelecimento contratual viola a discricionariedade administrativa e afronta os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público.

Ademais, defende que a manutenção da decisão agravada implicará dano grave e de difícil reparação ao erário, haja vista o comprometimento da continuidade e eficiência dos serviços públicos, a contratação de nova empresa e o impacto financeiro expressivo em momento de calamidade financeira declarada por decreto municipal. Sustenta também que eventual crédito da empresa agravada deve obedecer ao regime constitucional dos precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, não sendo admitido o pagamento imediato sem constituição da dívida por meio de sentença judicial definitiva.

Pede, então, o provimento do recurso, para
“ANULAR E/OU REFORMAR INTEGRALMENTE A DECISÃO DE ID 190247928, rejeitando todos os pedidos formulados pela empresa recuperanda em relação ao Município de Cuiabá, especialmente os que determinam o restabelecimento do contrato e o pagamento de R$ 4.280.437,23, bem como a remessa dos autos ao Ministério Público para análise de ato atentatório à dignidade da Justiça e improbidade administrativa”
, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo (cf. Id nº 291769894).

Concedo o pedido de tutela recursal para atribuir efeito suspensivo ao recurso (cf. id. nº 294331890).

Devidamente intimada, as partes agravadas deixaram de apresentar contrarrazões no prazo legal (cf. id. n° 299725866).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo de instrumento (cf. Id. nº 301413364).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que determinou, em sede de tutela de urgência, o restabelecimento de contrato administrativo já encerrado e o pagamento imediato de R$ 4.280.437,23 a título de prejuízos supostamente sofridos pelas agravadas em razão da não renovação contratual.

O recurso merece provimento.

No caso em exame, ficou demonstrado que o Contrato n.º 173/2021, firmado entre o Município de Cuiabá e a empresa agravada/recuperanda BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, teve sua última prorrogação encerrada em 20 de fevereiro de 2025.

Após tal data, não se renovou o ajuste, por expressa decisão administrativa, fundamentada em descumprimentos contratuais por parte da contratada, conforme registrado nos procedimentos internos do ente público (Ofício 100/2025 – SIGED 4855/2025 – cf. Id. n° 291769898).

Diante desse contexto, entendo que a decisão agravada extrapola e muito os limites do poder jurisdicional nos processos de recuperação judicial ao impor a celebração compulsória de termo aditivo com efeitos retroativos a contrato já encerrado, contrariando a manifestação expressa da Administração e determinação constante de procedimento sancionador, além de autorizar o pagamento imediato de valores sem respaldo em título executivo.

A jurisprudência pátria, com respaldo na doutrina administrativa mais autorizada, é uníssona ao reconhecer que a prorrogação de contratos administrativos constitui ato discricionário da Administração Pública, não configurando direito subjetivo do particular contratado.

Sobre o tema, é massiva a jurisprudência:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DETERMINAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. Ato do Tribunal de Contas da União que determinou à Administração Pública a realização de nova licitação. Prorrogação do vigente contrato por prazo suficiente para que fosse realizada nova licitação.
A escolha do período a ser prorrogado, realizada de acordo com o disposto no contrato celebrado, insere-se no âmbito de discricionariedade da Administração.
Segurança denegada.

(STF - MS 24785, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 08-09-2004, DJ 03-02-2006 PP-00015 EMENT VOL-02219-04 PP-00609 - destaquei)

EMENTA Recurso ordinário em mandado de segurança. Contrato de concessão de usina hidrelétrica.
Prorrogação contratual
.
Cláusula de natureza discricionária
. Ausência de direito líquido e certo. Denegação da segurança pelo STJ. Manutenção da decisão recorrida. Recurso ordinário não provido. 1.
O contrato administrativo se encerra no prazo nele definido, salvo a realização de ajuste, ao final do termo, pela prorrogação contratual, se atendidas as exigências legais para tanto e se presente o interesse público na permanência do contrato
. Nesse passo, é incongruente com a natureza da prorrogação contratual a ideia de sua formalização em momento antecedente ao término do contrato, como também é incongruente com sua natureza a garantia indissolúvel de sua realização já no instrumento contratual.
2. A discricionariedade da prorrogação é uma das marcas mais acentuadas do contrato administrativo
e, assim, está, inclusive, prevista nas sucessivas legislações relativas às concessões de energia elétrica (leis nº 9.074/95 e nº 12.783/13) e também no termo cujas cláusulas se questiona nos autos. 3. Recurso Ordinário não provido.

(STF - RMS 34203, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21-11-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 19-03-2018 PUBLIC 20-03-2018 - destaquei)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . TÉMINO DO PRAZO. PRORROGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DISCRICIONARIDADE DA ADMINISTRAÇÃO . 1.
É firme a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal no sentido de que não há direito líquido e certo à prorrogação de contrato celebrado com o Poder Público, mas simples expectativa de direito, dado que a decisão sobre a prorrogação do ajuste se inscreve no âmbito da discricionariedade da Administração Pública
. 2. Agravo improvido .

(TRF-4 - AI: 50300198020224040000, Relator.: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 14/06/2023, DÉCIMA SEGUNDA TURMA - destaquei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - ATO ADMINISTRATIVO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - RELATIVA - CONTRATO TEMPORÁRIO NÃO RENOVADO - DISCRICIONARIDADE ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE NULIDADES - PRESUNÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA - PROVIMENTO NEGADO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, possível a concessão da tutela de urgência, desde que constatada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A prorrogação dos contratos de prestação de serviço público é realizada conforme juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, que possui a prerrogativa de escolher quantos e quais contratos serão renovados, bem como quando será feita tal renovação, de acordo com seu planejamento orçamentário e estratégico
. Não havendo qualquer ilegalidade na atuação administrativa analisada, mantém-se a presunção de legitimidade do ato administrativo. Ausentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar, a manutenção da decisão que a indeferiu é medida que se impõe.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 02605397120248130000 1.0000 .24.026052-1/001, Relator.: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 19/06/2024, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2024)

Logo, a determinação judicial que impõe à Administração Pública a prorrogação compulsória de contrato administrativo já formalmente encerrado representa indevida e grave interferência na autonomia do ente federativo, configurando inequívoca invasão da esfera de competência discricionária da administração pública.

Não bastasse, a ordem de pagamento imediato da vultosa quantia de R$ 4.280.437,23, a título de supostos prejuízos alegadamente suportados pela recuperanda em razão da não renovação contratual, revela-se juridicamente insustentável. Tal determinação ignora que não houve qualquer contraprestação de serviços à Administração no período alegado, dada a cessação formal do vínculo contratual em 20/02/2025.

É inadmissível presumir-se prejuízo compensável ou lucros cessantes em favor de particular com base em mera expectativa de renovação contratual, sobretudo sem qualquer lastro em título executivo e à margem do devido processo legal, ainda mais em sede de tutela provisória.

A decisão agravada, além de precipitada, incorre em flagrante ilegalidade ao conferir tratamento de direito líquido e certo a uma mera expectativa de renovação de contrato administrativo, matéria que, por sua própria natureza, insere-se no âmbito discricionário da Administração Pública. Tal raciocínio subverte a lógica do regime jurídico-administrativo, ao deslocar para o Judiciário a prerrogativa decisória típica do ente federativo, especialmente em se tratando de gestão contratual e disponibilidade orçamentária, à luz do princípio da conveniência.

Nesse sentido:

AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONTRATO ADMINISTRATIVO
.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. LUCROS CESSANTES. TERMO CONTRATUAL. A prorrogação de contrato administrativo de prestação de serviços executados de forma contínua depende de manifestação de ambas as partes.
Não tem o contratado direito subjetivo à prorrogação
. Dessa forma, não há falar em lucros cessantes pelo período em que poderia ter ocorrido a prorrogação contratual,
já que se trata de mera expectativa de direito
, não tendo havido ato ilícito do ente público.

(TJ-RS - Apelação: 50031095620218210028 OUTRA, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 22/02/2024, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 29/02/2024 - destaquei)

No caso concreto, inexiste sentença reconhecendo o suposto prejuízo suportado pela parte agravada, o que torna absolutamente incabível qualquer medida de constrição patrimonial, menos ainda por decisão liminar.

Dessa forma, ainda que se reconheça a competência do juízo recuperacional para decidir questões relativas ao patrimônio da empresa em recuperação, tal competência não se estende à possibilidade de interferir na autonomia administrativa do ente público, quanto mais impor a prorrogação compulsória de um contrato administrativo já encerrado, ou de ordenar o pagamento de valores ilíquidos por meio de tutela liminar.

Pelo exposto,
dou provimento
ao

agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, afastando a determinação de restabelecimento do contrato objeto dos autos mediante termo aditivo com efeitos retroativos, bem como a ordem de pagamento imediato dos valores pleiteados pela parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025